Tribunal: STF
Processo: RE 209415
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
eis que a agravante não infirmou os fundamentos do precedente
citado no despacho agravado, além de não ter argüido, no
extraordinário, a questão relativa à compensação, tampouco
apreciada pelo acórdão recorrido.